Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PROVA ROBUSTA E CORROBORADA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. ABORDAGEM LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impõe-se a manutenção da condenação por tráfico de drogas quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio do auto de apreensão, laudos periciais e firmes depoimentos dos policiais militares que presenciaram o momento em que o réu, em atitude suspeita, dispensou entorpecente ao avistar a guarnição policial. A versão isolada do acusado, de que seria apenas usuário, não encontra respaldo no conjunto probatório produzidos nos autos.
2. Recurso conhecido e desprovido.